Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS APONTADOS PELA PARTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA QUANTO À POSSE. INOCORRÊNCIA. AUSENTES AS PROVAS SOBRE A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O juízo considerou que a apelante não demonstrou a regularidade da aquisição dos direitos sobre o imóvel ou que tenha exercido posse sobre ele. Em suas razões, a apelante sustenta, dentre outras questões, que os pagamentos foram efetuados, que agiu na qualidade de terceiro de boa-fé e que a análise acerca da posse não deve ser elemento central para a formação da convicção do juízo. Assim, os argumentos da recorrente se voltam contra a sentença recorrida, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. O art. 678, do CPC estabelece que a “decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
4. Pela leitura do dispositivo, verifica-se que é cabível apenas a suspensão de eventuais medidas constritivas sobre os bens litigiosos – e não a suspensão de todo o processo principal, como afirma a apelante. Todavia, no caso, o processo principal tratava sobre rescisão contratual, de modo que sequer havia medida constritiva específica sobre o imóvel, pelo que não caberia qualquer suspensão a ser aplicada. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
6. Não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A apelante requereu a produção de prova testemunhal, pericial e “documental complementar” e o juízo indeferiu sob fundamento de que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa. A decisão deve ser mantida, diante da limitação da controvérsia às provas documentais. Preliminar rejeitada.
7. Os artigos 141 e 492 do CPC apresentam o princípio da adstrição, que exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica error in procedendo.
8. Para analisar e decidir sobre os pedidos, o juízo não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pela parte, mas apenas aos fatos por ela narrados: Da mihi factum, dabo tibi jus.
9. Na hipótese, em sua peça inicial, a embargante requereu, quanto ao mérito, a improcedência da ação principal e a declaração de validade do negócio celebrado por ela. Na sentença, o juízo afirmou que não restou demonstrada a efetiva concretização de seu contrato e que ela não demonstrou a regularidade da aquisição dos direitos sobre o imóvel ou que tenha exercido posse sobre ele. Embora o juízo tenha discordado das pretensões e conclusões da embargante, não houve qualquer violação ao princípio da adstrição. Preliminar rejeitada.
10. O art. 674, do CPC, prevê a possibilidade de oposição de embargos de terceiro por aquele que “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”.
11. Na hipótese, a apelante não comprovou ser possuidora direta ou indireta do imóvel discutido e nem o negócio alegadamente celebrado com o terceiro que teria lhe cedido a posse do bem.
12. A apelante não comprovou o negócio alegadamente celebrado por ela, não demonstrou posse direta ou indireta sobre o imóvel e nem apresentou quaisquer documentos capazes de obstar a rescisão do contrato entre os litigantes na ação principal.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.